Tribunal: TJDFT
Processo: 0702402-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702402-70.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILMA MEDEIROS RABELO ARAUJO, CLAUDIO FERNANDO BENICIO ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Concedo prazo de 2 dias para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator